Tribunal: STF
Processo: ACO 889
Classe: ACO
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-11
Data de publicação: 2008-09-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE ATRIBUIÇÕES.
   CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO.
   COMPETÊNCIA DO STF.  LOCAL DA CONSUMAÇÃO DO CRIME. POSSÍVEL
   PRÁTICA DE EXTORSÃO (E NÃO DE ESTELIONATO). ART. 102, I, f, CF.
   ART. 70, CPP.
1.      Trata-se de conflito negativo de atribuições
   entre órgãos de atuação do Ministério Público de Estados-membros
   a respeito dos fatos constantes de inquérito policial.
2.      O
   conflito negativo de atribuição se instaurou entre Ministérios
   Públicos de Estados-membros diversos.
3.      Com fundamento no art.
   102, I, f, da Constituição da República, deve ser conhecido o
   presente conflito de atribuição entre os membros do Ministério
   Público dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro diante da
   competência do Supremo Tribunal Federal para julgar conflito
   entre órgãos de Estados-membros diversos.
4.      Os fatos
   indicados no inquérito apontam para possível configuração do
   crime de extorsão, cabendo a formação da opinio delicti e
   eventual oferecimento da denúncia por parte do órgão de atuação
   do Ministério Público do Estado de São Paulo.
5.      Conflito de
   atribuições conhecido, com declaração de atribuição ao órgão de
   atuação do Ministério Público onde houve a consumação do crime de
   extorsão.